Tribunal: TJES
Processo: 0005554-11.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005554-11.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HONORIO SABINO PEREIRA JUNIOR

APELADO: OFFICINA REVESTIMENTOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
Apelação Cível
. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO PRETENDIDO. RECUSA EM DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A parte apelante sustenta que o produto entregue diverge daquele por ela pretendido, razão pela qual pretende a resolução do contrato com a devolução dos valores despendidos.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar a presença de vício nos serviços/produtos oferecidos pela parte apelada.
2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
3.
A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
4.
Compulsando os autos, em especial a prova testemunhal, verifico a falha na prestação do serviço, tendo em vista a entrega de produto diverso daquele inicialmente pretendido pelo consumidor, assim como pela recusa de efetuar o respectivo reembolso, sobretudo diante da pronta notícia da aludida falha. Neste passo, a prova colhida em audiência corrobora a tese inicial, no sentido de que o consumidor se dirigiu à loja física da apelada e lá manifestou interesse na aquisição de produto que não se encontrava disponível em estoque (piso de madeira maciça). Dias após a aludida visita, a apelada entrou em contato com o apelante e informou a disponibilidade do produto que, acreditando tratar-se do mesmo material, anuiu com o contrato e efetuou os respectivos pagamentos. Apesar da apelada demonstrar que os produtos enviados coincidem com aqueles ofertados posteriormente por aplicativo de comunicação, tal fato não afasta a entrega de mercadoria distinta daquela inicialmente pretendida pelo consumidor quando visitou a loja física, cuja prova testemunhal reforça o interesse exclusivamente por piso de madeira maciça, e não laminada conforme entregue.
5.
Configurada, portanto, a conduta abusiva da apelada e, por conseguinte, a falha na prestação do serviço, cuja conclusão deve ser pelo reconhecimento da resolução do contrato e devolução dos valores pagos.
6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005554-11.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HONORIO SABINO PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO DE AVILA CAIAFFA - ES17852-A
APELADO: OFFICINA REVESTIMENTOS EIRELI - EPP

Advogado do(a) APELADO: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, julgou improcedente o pleito inicial, que pretendia a rescisão do contrato de fornecimento de piso de madeira.

A parte apelante sustenta que o produto entregue diverge daquele por ela pretendido, razão pela qual pretende a resolução do contrato com a devolução dos valores despendidos.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar a presença de vício nos serviços/produtos oferecidos pela parte apelada.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, em especial a prova testemunhal, verifico a falha na prestação do serviço, tendo em vista a entrega de produto diverso daquele inicialmente pretendido pelo consumidor, assim como pela recusa de efetuar o respectivo reembolso, sobretudo diante da pronta notícia da aludida falha.

Neste passo, a prova colhida em audiência corrobora a tese inicial, no sentido de que o consumidor se dirigiu à loja física da apelada e lá manifestou interesse na aquisição de produto que não se encontrava disponível em estoque (piso de madeira maciça).

Dias após a aludida visita, a apelada entrou em contato com o apelante e informou a disponibilidade do produto que, acreditando tratar-se do mesmo material, anuiu com o contrato e efetuou os respectivos pagamentos.

Apesar da apelada demonstrar que os produtos enviados coincidem com aqueles ofertados posteriormente por aplicativo de comunicação, tal fato não afasta a entrega de mercadoria distinta daquela inicialmente pretendida pelo consumidor quando visitou a loja física, cuja prova testemunhal reforça o interesse exclusivamente por piso de madeira maciça, e não laminada conforme entregue.

Configurada, portanto, a conduta abusiva da apelada e, por conseguinte, a falha na prestação do serviço, cuja conclusão deve ser pelo reconhecimento da resolução do contrato e devolução dos valores pagos. Neste sentido:

Venda de produto inexistente no estoque, com a consequente entrega de produto diverso do adquirido, de qualidade e preço inferiores, além de demora na realização do estorno do valor pago.
Dano moral configurado. (TJ-RJ - APL: 01938761420208190001, Relator: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 04/05/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

A entrega de produto diverso do adquirido, combinada com a falta de perspectiva quanto à substituição do produto ou mesmo da devolução do valor pago, bem como à sensação de impotência do consumidor, configura dano moral indenizável.
(TJ-GO - AC: 53841454020238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para julgar procedente o pleito autoral a fim de declarar a resolução do contrato e condenar a apelada a devolver os valores desembolsados, atualizados pelo INPC desde o desembolso e, após a citação, exclusivamente taxa Selic, além do pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Determino, outrossim, caso ainda não tenha feito, que a apelada retire os produtos no endereço entregue no prazo de 15 (quinze dias).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 29.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.